Tribunal: TJPA
Processo: 0839045-49.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839045-49.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCILENE FERREIRA PIMENTEL

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. CÔMPUTO DA VANTAGEM, CONFORME NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO ATACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

2.

Não há incompatibilidade entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167-DF e no RE nº 1.362.851/PA. Houve, de fato, um esclarecimento da controvérsia a respeito de uma peculiaridade que alcança os integrantes do magistério deste Estado.

3.

Respeitante ao pedido referente ao recebimento do piso do magistério do exercício de 2016 na forma decidida pelo mandado de segurança coletivo n° 0002367-74.2016.8.14.0000 e confirmado pelo ARE n° 1.292.388 é de se ressaltar que a pretensão pode ser feita mediante o cumprimento de sentença. Tal procedimento se encontra regulamentado pelos artigos 534 e 535 do CPC, possuindo regras especificas.

4.

Desse modo, considerando-se que o direito ao piso referente ao exercício de 2016 se encontra albergado por decisão judicial com trânsito em julgado, o processamento de ação ordinária não se mostra adequado para a pretensão. Assim, a agravante carece de interesse processual nesse ponto.

5.

No que diz respeito ao pedido subsidiário formulado pela agravante na peça vestibular para que a gratificação de escolaridade integre o seu vencimento-base, bem como que as demais verbas remuneratórias sejam calculadas sobre o somatório, razão não lhe

assiste, considerando-se que, conforme delineado no pronunciamento atacado, o vencimento-base e a gratificação de escolaridade são parcelas distintas da remuneração do servidor público, sendo tratadas em dispositivos diferentes.

6.

Vale ressaltar que o julgamento do RE no 1.362.851/PA não desnaturou a regra, uma vez que sujeita à reserva legal. Ao revés, consignou que o adicional de escolaridade deve ser computado para fins de aferição do recebimento do piso nacional do magistério na forma da Lei n° 11.738/08.

7.

Ausentes fundamentos novos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

8.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por MARCILENE FERREIRA PIMENTEL visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO, C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS RELATIVAMENTE AO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NATUREZA PERMANENTE E INERENTE AO CARGO DE TAL VANTAGEM. CÔMPUTO DA PARCELA PARA FINS DE AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DO VALOR DEVIDO À CATEGORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE.

1.1. Pelo princípio da dialeticidade recursal, há necessidade de o recorrente demonstrar fundamentadamente as razões de seu inconformismo, relevando a razão pela qual a decisão lhe traz algum gravame e o motivo para que seja anulada ou reformada. Na apelação, o princípio em tela se encontra previsto no artigo 1.010, II, do CPC.

1.2. Todavia, a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que a mera reiteração, na petição recursal, das razões anteriormente apresentadas não é motivo suficiente para o seu não conhecimento. Assim, estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como acontece nos autos, deve ser o apelo analisado. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO.

2.1. O piso nacional do magistério prevê um valor mínimo para o professor que labuta uma jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, resguardado 1/3 (um terço) do valor para atividades extraclasses, com atualização anual mediante Portaria do Ministro da Educação. Inteligência dos artigos 2º, § 1º e 5º da Lei Nacional nº 11.738/08.

2.2. A gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma, os professores.

3. Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Contudo, no julgado paradigma não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.

4. Todavia a questão foi delimitada por ocasião do julgamento do Agravo Interno n° 1.362.851/PA quando restou assentado que não cabia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Nacional n° 11.738/2008.

5. No caso vertente, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária a apelada percebeu sua remuneração contabilizando-se o vencimento base e a gratificação de escolaridade em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.

6. Apelo conhecido e provido.

Em suas razões (id. 11391821, págs. 1/7), historiou o agravante que ajuizou ação ordinária com vistas ao reajuste do seu vencimento-base em conformidade com o estipulado pelo piso nacional do magistério, Lei Federal nº 11.738/2008.

Frisou a recorrente que o juízo de piso julgou procedente o pedido e condenou o agravado a reajustar o vencimento-base ao patamar estipulado pela Lei Federal nº 11.738/08, sendo determinado o pagamento do retroativo relativo ao quinquênio anterior ao ajuizamento da lide e com consectários legais na forma do tema 905/STJ.

Aduziu que, contudo, em julgamento de apelação interposto pelo ente público recorrido, houve provimento do recurso, afastando-se a obrigatoriedade de adequar o vencimento-base ao estipulado pelo piso nacional do magistério.

Defendeu a inexistência de repercussão geral da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no ARE 1.362.851, bem como divergência com o ARE 1.292.388, ressaltando que neste último houve negativa de seguimento do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, que considerou para fins de piso o vencimento-base percebido pelo servidor, enquanto que, naquele, houve alteração de entendimento, contudo, sem caráter vinculante.

Sustentou a existência de coisa julgada no mandado de segurança coletivo nº 0002367-74.2016.8.14.0000, que concluiu que o piso nacional do magistério deve ser calculado tão somente como vencimento-base, destacando, nesse ponto, que em relação ao exercício de 2016 subsiste o direito ao recebimento do estipulado pela Lei Federal nº 11.738/08.

Apresentou fundamentos acerca da inconstitucionalidade no entendimento de que a gratificação de escolaridade integra o vencimento-base de todos os profissionais da educação deste Estado, esclarecendo que existem docentes que não recebem a referida vantagem, a exemplo dos professores de classe especial, que percebem vantagem pecuniária progressiva.

Formulou pedido alternativo de apuração das verbas reflexas mediante o somatório do vencimento-base com a gratificação de nível superior, ressaltando, nesse ponto, que as demais vantagens remuneratórias devem ser calculadas a partir do somatório de ambas as parcelas.

Postulou o conhecimento do recurso, a reconsideração da decisão agravada ou, não sendo o caso, o julgamento do feito perante o Colegiado.

As contrarrazões do agravado encontram-se inseridas no id. 11429483, págs. 1/3.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

O recurso em questão foi aviado por Marcilene Ferreira Pimentel, ora recorrente, visando à reforma da decisão monocrática deste relator que deu provimento à apelação cível interposto pelo Estado do Pará, ora agravado, desobrigando-o de promover a readequação do vencimento-base da agravante.

Conforme assentado na decisão recorrida, para fins de composição do piso nacional do magistério, deve-se considerar, além do vencimento-base, a gratificação de escolaridade percebida pelos professores, sendo que, no caso da agravante, o somatório de ambas as parcelas foi superior ao estipulado pela Lei Nacional nº 11.738/08 no período consignado na decisão agravada.

De outra feita, não há incompatibilidade entre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.167-DF e no RE nº 1.362.851/PA. Houve, de fato, um esclarecimento da controvérsia a respeito de uma peculiaridade que alcança os integrantes do magistério deste Estado.

Nesse ponto, cito trechos da decisão que tratou com clareza a questão:

“No caso vertente, o apelante defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação denominada Vantagem Pecuniária Progressiva percebida pela apelada ultrapassa o piso nacional do magistério, de modo que não há que se falar em diferença a ser paga em seu favor.”

“Deveras, a gratificação de escolaridade possui previsão no artigo 140, III, da Lei nº 5.810/94, sendo devida a todos os servidores que ocupam cargos em que se exija escolaridade de nível superior, incluindo-se na norma os professores, in verbis:”

(...)

“A remuneração, por conseguinte, percebida pelo servidor público é aquela em que é contabilizado o vencimento base acrescida das parcelas pecuniárias, podendo essas serem de caráter permanente ou de natureza indenizatória/transitória. O salário base é definido pelo artigo 116 da Lei Estadual nº 5.810/94, o qual reza que “o vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei”.

“Por sua vez, a remuneração leva em consideração o vencimento com os acréscimos pecuniários, conforme redação do artigo 118 da Lei Estadual nº 5.810/94, verbis:”

(...)

“Não se desconhece, a respeito do tema sob análise, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167-DF, assentou que para fins de piso salarial do magistério deve-se excluir as vantagens pecuniárias pagas a qualquer título. Contudo, no julgado paradigma, não restou aclarado se as referidas parcelas se tratava de valores transitórios ou aquelas integrantes a natureza do cargo.”

“Todavia a questão foi delimitada por ocasião do julgamento do Agravo Interno n° 1.362.851/PA quando restou assentado que não cabia o pagamento do piso salarial na forma como estabelecido na Lei Nacional n° 11.738/2008, conforme a ementa a seguir reproduzida do referido julgado, “vebis”:”

(...)

“Em conformidade com o julgado paradigma, a correta interpretação a ser considerada para fins de piso salarial é no sentido de se excluir do cálculo do piso as parcelas percebidas pelo servidor a título temporário ou indenizatório. Desse modo, considerando-se que a gratificação percebida pelo magistério cujo fato gerador é a escolaridade, pela sua natureza

permanente e inerente ao cargo, deve ela ser contabilizada para fins de cálculo do piso.”

“No caso vertente, extrai-se do caderno digital pelos contracheques da apelada, que no interstício reclamado, contabilizando-se o vencimento base e a gratificação de nível superior, recebeu ela remuneração superior ao estipulado pelo piso nacional do magistério, conforme tabela que abaixo reproduzo.”

(...)

‘Assim, observa-se que durante todo o período objeto da ação originária, a apelada percebeu sua remuneração contabilizando o vencimento base e a gratificação de escolaridade em valor superior ao piso previsto na Lei nº 11.738/08, de modo que não há como acolher o pedido inaugural.”

No mais, respeitante ao pedido referente ao recebimento do piso do magistério do exercício de 2016 na forma decidida pelo mandado de segurança coletivo n° 0002367-74.2016.8.14.0000 e confirmado pelo ARE n° 1.292.388 é de se ressaltar que a pretensão pode ser feita mediante o cumprimento de sentença, estando tal procedimento regulamentado pelos artigos 534 e 535 do CPC, possuindo regras especificas.

Desse modo, considerando-se que o direito ao piso referente ao exercício de 2016 se encontra albergado por decisão judicial com trânsito em julgado, o processamento de ação ordinária não se mostra adequado para a pretensão. Assim, a agravante carece de interesse processual nesse ponto.

Por fim, no que diz respeito ao pedido subsidiário formulado pela agravante na peça vestibular para que a gratificação de escolaridade integre o seu vencimento-base, bem como que as demais verbas remuneratórias sejam calculadas sobre o somatório, razão não lhe

assiste, considerando-se que, conforme delineado no pronunciamento atacado, o vencimento-base e a gratificação de escolaridade são parcelas distintas da remuneração do servidor público, sendo tratadas em dispositivos diferentes.

Vale ressaltar que o julgamento do RE n° 1.362.851/PA não desnaturou a regra, visto que sujeita à reserva legal. Ao revés, consignou que o adicional de escolaridade deve ser computado para fins de aferição do recebimento do piso nacional do magistério na forma da Lei n° 11.738/08.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão de reforma recursal pretendida pela agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão guerreada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023